Tribunal: TCU
Processo: 015.948/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8043/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por intermédio do Convênio FDR 2008/110 (peça 6), firmado entre o BNB e o Instituto Brasil Preservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, para execução da pesquisa intitulada "acompanhamento de projetos de interesse institucional para o desenvolvimento sustentável do Nordeste", visando implantar ações para acompanhamento das atividades desenvolvidas por entidades governamentais e não governamentais voltadas para o desenvolvimento regional sustentável do Nordeste. Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando o lapso temporal de mais de três anos entre a publicação do Edital de Notificação sobre a comunicação das pendências da prestação de contas, em 7/4/2017 (peça 26), e o ato administrativo subsequente, qual seja, o Relatório de Análise Financeira, em 14/7/2020 (peça 28); Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 80-83) no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; e c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil S/A. 1. Processo TC- Processo 015.948/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dalva Sele Paiva (XXX.208.885-XX); Instituto Brasil Preservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável (05.482.982/0001-19). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Banco do Nordeste do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.